Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Decisão que prorroga a vigência. Princípio da fungibilidade. Reclamação criminal. Intempestividade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Juizado de Violência Doméstica que prorrogou por 6 (seis) meses a vigência de medidas protetivas de urgência (Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a admissibilidade de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que prorroga medidas protetivas de urgência, especificamente a possibilidade de seu recebimento como Reclamação Criminal, com base no princípio da fungibilidade, e a análise de sua tempestividade.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que defere, indefere ou prorroga medidas protetivas de urgência deve ser impugnada por meio de Reclamação Criminal.
4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admitir um recurso por outro, condiciona-se à inexistência de erro grosseiro e à observância do prazo legal do recurso que seria o cabível.
5. A interposição do recurso após o esgotamento do prazo legal de 5 (cinco) dias impõe o seu não conhecimento por manifesta intempestividade, o que prejudica a análise do mérito.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não conhecido.